Tribunal: STF
Processo: ARE 1377586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. FILHA MAIOR E CAPAZ. TEMPUS REGIT ACTUM. LEIS 4.242/1963 E 3.765/1960. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, em ação na qual se pretende o recebimento da pensão especial de ex-combatente, na cota de 50% do valor do benefício. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, suspendendo a execução em função da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Em seu apelo, a autora argumenta, em síntese, que o benefício em discussão rege-se por legislação específica, qual seja, pelo art. 30 da Lei 4.424/1963 e pelo art. 7º da Lei 3.765/1960, de modo que faz jus ao recebimento da pensão nos moldes pretendidos. 3. Consta da sentença que: a) Trata-se de ação ordinária ajuizada por ODINA DEIZE DO NASCIMENTO em face da UNIÃO, na qual se postula o recebimento da pensão especial de ex-combatente, na cota de 50% do valor do benefício. b) A autora aduz que vinha percebendo a pensão de ex-combatente enquanto filha menor, contudo esse benefício foi suspenso em função da sua maioridade, persistindo apenas o pagamento de metade da pensão em favor de outra filha do de cujus , esta instada a participar do processo como litisconsorte. c) À época do óbito do ex-combatente, em 02/09/1988, vigorava a Lei 6.592/1978, cujo art. 2º dispunha que a pensão especial era intransferível. Tal norma foi posteriormente regulamentada pela Lei 7.424/1985, passando a estabelecer a possibilidade de transferência do benefício apenas à viúva e aos filhos que fossem menores, interditos ou inválidos, sem qualquer menção à filha maior e capaz. d) Além disso, o dependente deveria submeter-se aos mesmos requisitos exigidos para o instituidor do benefício, sendo necessária, portanto, a comprovação da incapacidade de prover sua subsistência pelos próprios meios e que não perceba qualquer importância dos cofres públicos, conforme dispõe o art. 30 da Lei 4.242/1963. 4. Observa-se que o instituidor da pensão (ex-combatente) faleceu em 02/09/1988, antes, portanto, da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. Assim, a sistemática da concessão da pensão especial deve ser regida pela Lei 4.242/1963, combinada com a Lei 3.765/1960, afastada a incidência do art. 53, incs. II e III, do ADCT. 5. Nos termos do art. 30 da Lei 4.242/1963, "É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei 3.765, de 4 de maio de 1960", dispondo o parágrafo único de tal dispositivo legal que, "Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei 3.765, de 1960". 6. Conforme se observa do texto legal, constitui requisito para a concessão da pensão especial a prova da incapacidade, sem poder prover os próprios meios de subsistência e sem perceber qualquer importância dos cofres públicos, sendo certo que os requisitos específicos do aludido diploma legal revelam a natureza assistencial do benefício, que deve ser preenchido não apenas pelo próprio ex-combatente, mas também pelos dependentes. 7. No caso dos autos, a autora não faz qualquer menção, seja na inicial ou em documentos anexados aos autos eletrônicos, de que possua alguma incapacidade que eventualmente a impeça de se sustentar, de modo que não faz jus à pensão pretendida. 8. Apelação desprovida. Sem honorários recursais (sentença anterior ao CPC/2015).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 53, II e V, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente